Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. CARÊNCIA. URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO.
I – O prazo máximo de carência para tratamentos de urgência ou emergência é de vinte e quatro horas (art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/1998). Ultrapassado esse prazo, a negativa do plano de saúde em realizar procedimento cirúrgico e internação para tratamentos de urgência ou emergência não encontra amparo jurídico.
II – O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, a reparação financeira. Todavia, reconhece-se o direito à indenização por danos morais nos casos de injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.
III – Comprovado o atraso no cumprimento da obrigação, incide a multa cominatória fixada na decisão judicial.
IV – O valor da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial, na hipótese em que for irrisória ou exorbitante, pode ser revista a qualquer tempo, máxime em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
V – Deu-se parcial provimento ao recurso.